Tribunal: TJMT
Processo: 1040331-66.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040331-66.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[G. O. F. - CPF: 098.169.371-74 (EMBARGANTE), MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 773.694.751-15 (ADVOGADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), CRISTIANE MARCELA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 998.175.271-15 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE MARCELA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 998.175.271-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ENTRE AS PARTES. ART. 86 DO CPC.
ACOLHIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por G.O.F., alegando omissão no acórdão ao deixar de aplicar a inversão do ônus da sucumbência, conforme os artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil, apesar do parcial provimento do recurso de apelação. A embargante pleiteia a condenação da parte contrária ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à correta distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando a sucumbência recíproca diante do êxito parcial de ambas as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam suprir omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais conforme o art. 1.022 do CPC.

No caso, verifica-se a omissão apontada pela embargante, pois o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre a distribuição das custas e honorários de forma proporcional, mesmo diante da sucumbência recíproca.

A omissão é suprida para constar que a responsabilidade pelas custas e honorários sucumbenciais deve ser dividida entre as partes, conforme art. 86 do CPC, uma vez que ambas tiveram sucesso e insucesso parcial em seus pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão e ajustar a distribuição dos honorários e custas, fixando a sucumbência recíproca em 10% sobre o valor da causa para cada parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

G. O. F.
opôs Embargos de Declaração, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
232153183
.

O colegiado julgou parcialmente provido o recurso de apelação
(ID. 230933160)
interposto pelo ora embargante.

A parte Embargante alega (ID. 232153183) que o colegiado ao dar parcial provimento ao Recurso de Apelação, deixou de aplicar a inversão do ônus sucumbencial, conforme artigo 85 e 86 do Código de Processo Civil, assim como as custas/taxas processuais.

Afirma que houve omissão no acórdão embargado, eis que esse E. Tribunal não se manifestou quanto a inversão do ônus da sucumbência, quando do julgamento do Recurso de Apelação.

Requer seja sanada a omissão apontada no acórdão embargado para condenar a parte apelada/embargada ao pagamento integral das custas processuais e de honorários advocatícios ao patrono da embargante/apelante, em 15% sobre o valor da causa atualizado (art. 85, § 2º, CPC).

Contrarrazões sob ID. 235303183.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A omissão
representa a falta de manifestação expressa sobre algum “ponto” (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

No caso, de fato, existe necessidade de suprimento do acórdão embargado.

É necessário retificar a decisão para constar:

“Posto isso, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para limitar a cobrança da coparticipação em até 02 vezes o valor da mensalidade.

Verifico que embora a parte autora tenha obtido êxito parcial em seus pedidos, não obteve a totalidade do que foi requerido.

Dessa forma, a responsabilidade pelas custas e honorários deve ser distribuída proporcionalmente entre as partes, uma vez que ambas tiveram sucesso e insucesso em suas pretensões, caracterizando a sucumbência recíproca conforme o art. 86 do Código de Processo Civil.

CONDENO
as partes reciprocamente
(50% para cada)
nas custas, taxas e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sob o valor da causa.”.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para suprir a omissão no sentido de readequar os honorários sucumbenciais para que incidam de forma reciproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024